Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006836-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADOS: DAPARE & DAPARE LTDA - EPP E OUTRA.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO APRESENTADO E APROVADO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0006558-62.2015.8.11.0007, movida por DAPARE & DAPARE LTDA - EPP E OUTRA, homologou o plano apresentado e aprovado na assembléia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial aos agravados (Id. n.o 124372160).
Em suas razões, a parte agravante assevera que o plano apresentado possui cláusulas contrárias à LRF, pois prevê a supressão das garantias, a extinção de todas as ações propostas em face dos recuperandos, coobrigados e a não convolação em falência no caso de descumprimento do plano recuperacional (Premissas de n.o 04, 05 e 06).
Requer assim, a antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar nulas as premissas de n.o 04, 05 e 06 do plano.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque a recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação das situações de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Além disso, o Juízo a quo destacou em sua decisão de Id. n.o 124372160, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, in verbis:
“conforme já narrada na decisão em que homologou o plano de recuperação judicial, ocasião em que reforço, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários como requisito imprescindível para a concessão da recuperação judicial pode, em última instância, inviabilizar a própria existência desse instituto, de modo que tal regra não se encontra apta a justificar a restrição por ela imposta.
Ademais, o STJ ao apreciar o REsp 1.187.404/MT, reconheceu, de modo expresso, que a “interpretação literal do art. 57 da LRF e do art. 191-A do CTN inviabiliza toda e qualquer recuperação judicial, e conduz ao sepultamento por completo do novo instituto”.
Justamente por esse motivo, entendeu-se que “ a exigência peremptória de regularidade fiscal dificulta, ou melhor, impede, o benfazejo procedimento da recuperação judicial, o que não satisfaz o interesse nem da empresa nem dos credores, incluindo aí o Fisco, uma vez que é somente com a manutenção da empresa economicamente viável que se realiza a arrecadação, seja com repasse tributário direto da pessoa jurídica á Fazenda Pública, seja indiretamente, como, por exemplo, por intermédio dos tributos pagos pelos trabalhadores e das demais fontes de riquezas que orbitam uma empresa em atividade”
[...]
Ou seja, O magistrado não é a pessoa mais indicada para aferir a viabilidade econômica de planos de recuperação judicial, sobretudo daqueles que já passaram pelo crivo positivo dos credores em assembleia, haja vista que as projeções de sucesso da empreitada e os diversos graus de tolerância obrigacional reciproca estabelecida entre os credores e devedor não são questões propriamente jurídicas, devendo, pois, acomodar-se na seara negocial da recuperação judicial.
Assim, o magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação – no que se insere o repúdio à fraude a ao abuso de direito, não sendo o caso dos autos.
Por fim, em relação ao argumento da empresa recuperanda de inobservância ao plano recuperacional quanto a premissa 8 (o não cumprimento do plano não culminará em falência imediata da empresa, devendo, no caso, ser convocada assembleia de credores para deliberação sobre alterações ao plano ou sobre eventual falência), vislumbro que tal cláusula foi alterada, na assembleia geral em que aprovou o plano recuperacional (fls. 1.776/1.802), passando a ter o seguinte teor:
“b) Em caso de descumprimento de PRJ deverá ser observado o art. 61, § 1o de que a recuperação judicial será convolada em falência”.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR